Tribunal: TJSP
Processo: 1031711-94.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por lucros cessantes e danos morais. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Desligamento de motorista/entregador da plataforma da ré. Alegação da parte ré de que comprovou, através de tela sistêmica, a infração a seus termos de uso pelo usuário. Prova unilateral. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova de suas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por lucros cessantes e danos morais. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Desligamento de motorista/entregador da plataforma da ré. Alegação da parte ré de que comprovou, através de tela sistêmica, a infração a seus termos de uso pelo usuário. Prova unilateral. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações nos termos do artigo 373, II, do CPC. Inadmissibilidade da prova somente através de telas sistêmicas. Omissão nas tentativas de solução administrativa dos problemas. Contrato de adesão. Interpretação de cláusulas em favor do aderente e nulidade de renúncias antecipadas (artigos 423 e 424, do CC). Lucros cessantes devidamente apurados e fixados. Dano moral. Violação contratual que gera o dever de indenizar (artigos 186 e 927, do CC). Desligamento abrupto da plataforma e imotivada, alijando o autor de seu meio de trabalho. "Quantum" arbitrado em R$5.000,00, que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto a reparar o dano sofrido evitando o enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Recurso improvido.